Tribunal: TJDFT
Processo: 0001448-54.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, nos termos do enunciado 231, do Superior Tribunal de Justiça, e das teses firmadas nos temas 190, do Superior Tribunal de Justiça, e 158, do Supremo Tribunal Federal, que já reconheceram a compatibilidade do enunciado combatido com a Constituição Federal.